Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712264-70.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI EMBARGADO: ERICO GILBERTO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora